Tribunal: STF
Processo: Rcl 278
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-15
Data de publicação: 1989-03-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PORQUE, NÃO ADMITIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (QUALQUER QUE FOSSE O FUNDAMENTO DO INDEFERIMENTO)
E INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPERIOSA SE MOSTRAVA A REMESSA
DESTE A DELIBERAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL.